Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE COMPOSSE E DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO OU EM AÇÃO AUTÔNOMA. NÃO CONHECIMENTO. POSSE EXERCIDA COM VIOLÊNCIA. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se destinam, primariamente, à impugnação das razões do recurso interposto pela parte contrária, e, como regra, não podem veicular pretensão recursal autônoma, como sucedâneo de recurso adesivo.
2. Não se conhece da alegação de retenção por benfeitorias, se não deduzida em pedido contraposto, por ocasião da contestação, ou em ação autônoma com tal finalidade.
3. A permanência de ocupante no imóvel litigioso à custa de violência exercida contra a cessionária do lote, até que esta deixe o terreno, caracteriza verdadeiro esbulho e, por isso, autoriza a reintegração de posse postulada nos autos. Sentença mantida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.